Tribunal: TJMT
Processo: 1026660-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026660-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA - CNPJ: 24.972.515/0001-11 (AGRAVADO), IRENE BASTOS - CPF: 838.314.287-00 (AGRAVADO), LEONIR DA CAS - CPF: 248.934.630-04 (AGRAVADO), MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI - CPF: 253.343.828-60 (AGRAVADO), ROMANO NESTOR MAFACIOLLI - CPF: 240.750.430-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI Nº: 1026660-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA ME, ROMANO NESTOR MAFACIOLLI, MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI, LEONIR DA CAS e IRENE BASTOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA VIA SISBAJUD – ALEGADA VERBA SALARIAL – PENSÃO POR MORTE –RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão interlocutória que, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de
CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA ME, ROMANO NESTOR MAFACIOLLI,
MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI
, LEONIR DA CAS e IRENE BASTOS
,
deferiu o pedido de restituição do valor penhorado, e determinou o desbloqueio/liberação apenas e tão somente da quantia de R$ 3.096,81 (três mil noventa e seis reais e oitenta e um centavos), localizados na conta de titularidade da executada junto ao Banco Bradesco S/A - Agência: 2635 | Conta: 16345-7, Id 112206124 (ID. 118583529).

Em síntese, sustenta o banco agravante que a decisão agravada merece reforma, visto que, em que pese o instituto da impenhorabilidade do salário existir para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a subsistência dos devedores, a intenção deste instituto não é impedir de forma ilimitada a contrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantia aos devedores a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de suas famílias.

No presente caso, afirma que não há nos autos qualquer gasto comprovado ou indício concreto de que a penhora de parte dos “
proventos do Agravado Conrado”
(sic. – ID. 189953654 - Pág. 7) prejudicaria a sua subsistência, não podendo haver presunção do Juízo
a quo
nesse sentido.

Destaca que: “
Constata-se que o valor percebido pelo Agravado Conrado Rodrigues de Sena é mais que suficiente para sua sobrevivência e de sua família, eis que se trata de montante superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor muito superior ao percebido pelo cidadão médio brasileiro.”

Assim, requer seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão agravada e deferir a manutenção da penhora sobre a integralidade dos valores penhorados e/ou, alternativamente, a penhora de 30%, ou em outro percentual que entender cabível, mas não inferior a 15% da pensão por morte recebida pela Agravada Marisete Mocelin Mafacioli, até quitação integral do débito.

A liminar foi deferida no ID nº 190820188 para suspender a decisão agravada, mantendo-se a penhora realizada via Sisbajud.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID nº 195446692.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o agravante/exequente
BANCO DO BRASIL AS
ajuizou
Execução de Título Judicial nº º 0022008.16.2010.8.11.0041 - Cód. 448545 -
em face de
CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA ME, ROMANO NESTOR MAFACIOLLI,
MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI
, LEONIR DA CAS e IRENE BASTOS,
visando o recebimento dos valores R$ 30.279,90 (trinta mil duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), decorrente de Cédula de Crédito Comercial nº. 40/00035-4.

Na busca de bens de propriedade dos executados, ora agravados, para garantia do bem, o agravante requereu a penhora SISBAJUD, deferida pelo juízo no qual se logrou a penhora de valores da executada, ora agravada, MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI, no valor de R$ 3.096,81 (três mil noventa e seis reais e oitenta e um centavos).

A agravada compareceu aos autos

argumentando a impenhorabilidade dos valor e pedindo a sua restituição, aduzindo tratar-se de recebimento de pensão por morte.

Sobreveio a decisão agravada:

“[...] A justificativa para a impenhorabilidade do salário/pensão reside, justamente, na natureza alimentar de tais verbas, de modo que a penhora, bem como a futura expropriação, significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo, diretamente, na manutenção das suas necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde, etc.

Portanto, necessário atentar-se para a necessidade de, em cada caso particular, evidenciar que a situação do devedor revela-se ímpar, a ponto de permitir a penhora sem prejuízo da subsistência da parte devedora.

Da documentação acostada pelo executado observo que possui razão quando alega que o bloqueio se deu em recebimento de valores provenientes de aposentadoria.

Assim, no caso dos autos, defiro o pedido do executado, e, determino o desbloqueio/liberação apenas e tão somente da quantia de R$ 3.096,81 (três mil noventa e seis reais e oitenta e um centavos), localizados na conta de titularidade da executada junto ao Banco Bradesco S/A - Agência: 2635 | Conta: 16345-7, Id 112206124.

Desta forma, decorrido o prazo recursal desta decisão, certifique-se.

Após, expeça-se alvará em favor da executada do referido valor, junto à conta bancária ora indicada, acrescido de eventuais rendimentos creditados no período.

Em seguida, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.”

Contra a referida decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Em que pese o agravante a todo momento processual referir-se à penhora salarial de um suposto “
Conrado
”, verifico que ao final do recurso pugna pela manutenção da penhora sobre a integralidade dos valores penhorados da agravada
MARISETE MOCELIN MAFACIOLI
, razão pela qual passo a sua análise.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º;”

O rol admitido no art. 833, IV, que trata da impenhorabilidade, é taxativo e deve ser respeitado.

Contudo, sabe-se que nenhum direito é absoluto e a interpretação mais consentânea com o princípio da efetividade da jurisdição, no tocante à limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/2015, visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família.

Isso porque, a interpretação diversa prestigiaria e incentivaria a institucionalização do inadimplemento.

Logo, o exame da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) deve ser analisado caso a caso.

Sob esse enfoque, a jurisprudência hodierna tem admitido a penhora de vencimentos e provento quando a natureza do crédito é alimentar, tal como já excepcionado no §2º do artigo 833 supracitado.

Registre-se, por oportuno, que, melhor refletindo sobre a matéria e em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revejo o posicionamento anterior e acolho a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, apenas e tão somente na hipótese dos valores constritos não impedirem a subsistência do executado, de modo a resguardar o direito ao sustento do devedor e de sua família, em estrita obediência ao princípio constitucional da dignidade.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (
EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Assim, no presente caso, além de a executada não negar a dívida decorrente da Cédula de Crédito Comercial nº. 40/00035-4, com vencimento final em 01/09/2009, no valor de R$ 30.279,90 (trinta mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), verifica-se do extrato bancário/2022 de ID. 112206135 dos autos principais, que, além da pensão por morte recebida pela executada MARISETE GEMA MOCELLIN MAFACIOLLI no valor de R$ 3.307,14, esta tem outras fontes de renda, havendo vários recebidos em sua conta corrente via Pix de pessoas físicas, de Cupim Bar Ltda, Nativas Buffet e Rest, JP Steak House Cuiabá, dentre outros.

18/01/2022 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOM FED 1870310 1.478,00;

TRANSFERENCIA PIX REMT: FILIPPE BORG SANTOS 1719282 121,00;

TRANSFERENCIA PIX REMT: Filippe Borges Santos 1720138 80,00;

TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISNELE MARIA DE AQUIN 1256196 180,00;

TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLA MELIS ROD SIL 1431302 124,00

14/02/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCINE LAURA SECCO MAFAC 1240572 5.000,00

17/02/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: MARISETE MOCELLIN MAFACIOL 1524310 600,00

TRANSFERENCIA PIX REMT: MARISETE MOCELLIN MAFACIOL 1526154 600,00

18/02/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: MARISETE MOCELLIN MAFACIOL 1345581 600,00

TRANSFERENCIA PIX REMT: MARISETE MOCELLIN MAFACIOL 1347348 164,57

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE 4935536 598,85

03/2022 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE 3154461 1.478,00

23/03/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: MATHEUS LINHEIRES VIANA 906354 350,00

20/04/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCINE LAURA SECCO MAFAC 1031542 3.000,00

TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCINE LAURA SECCO MAFAC 1800575 500,00

13/05/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIZ GUSTAVO MOCELIM MAFAC 1354493 500,00

16/05/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSELINE DE ALMEIDA PEREIR 2115172 100,00

30/05/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIZ GUSTAVO MOCELIM MAFAC 1234068 600,00

03/06/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: MATHEUS LINHEIRES VIANA 2051228 200,00

20/06/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: MARINES ANA DELAZERI 1818597 2.000,00

29/06/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: BRUNA FRUET VENTURA 1126425 400,00

20/07/2022 TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCINE LAURA SECCO MAFAC 1301566 3.000,00

29/08/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: JURACI MOCELLIN 29/08 1706454 2.000,00

31/08/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ GUSTAVO MOCELIM 31/08 1539283 150,00

05/09/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ GUSTAVO MOCELIM 05/09 2008429 600,00

29/09/2022 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Daniel Henrique Mocelim Mafaciol 2635720 2.500,00

05/10/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: JURACI MOCELLIN 05/10 959335 2.000,00

19/10/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES ANA DELAZERI 19/10 2111400 600,00

31/10/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: MARINES ANA DELAZERI 29/10 1905059 400,00

04/11/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: CUPIM BAR LTDA 04/11 1117170 660,00

08/11/2022 RESGATE INVEST FACIL 8743245 189,43

TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO DA SILVA JUNIO 08/11 925137 170,00

16/11/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: Daniel Henrique Mocel 15/11 1611404 2.000,00

28/11/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: JACQUELINE CAMPOS MIR 26/11 1337246 125,00

TRANSFERENCIA PIX REM: GIOIELLI COMERCIO DE 26/11 1541104 189,90

29/11/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: CUPIM BAR LTDA 29/11 1527303 2.088,16

30/11/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: Daniel Henrique Mocel 30/11 1701443 1.000,00

07/12/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ GUSTAVO MOCELIM 07/12 1401151 300,00

14/12/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: CUPIM BAR LTDA 14/12 1644148 3.244,46

21/12/2022 TRANSFERENCIA PIX REM: JP STEAK HOUSE CUIABA 21/12 1222162 914,49”

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art.833,X, doCPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos
(STJ, 3ª TURMA,REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Feitas essas considerações, tenho que a penhora de 30% dos proventos de agravada deve ser mantida (30% de R$ 3.096,81 =
R$ 929,04
).

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso, a fim de que seja mantida a penhora de 30% da penhora realizada via Sisbajud (R$.929,04).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024